Tribunal: TCU
Processo: 017.435/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8755/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.435/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Gleidy de Almeida Torres (XXX.481.777-XX); Izabela Vasconcellos Torres (XXX.430.136-XX); Janeide Ferreira de Miranda (XXX.122.788-XX); Jussara de Azevedo Torres (XXX.467.837-XX); Maria Cicera Correia de Almeida (XXX.866.707-XX); Priscila Ferreira de Miranda (XXX.128.668-XX); Sandra Helena da Silva Miranda (XXX.661.337-XX); Sonia Maria Santos Almeida Abreu (XXX.329.665-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.